Tribunal: TJSP
Processo: 2256767-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida, para excluir os juros superiores à taxa Selic, com a condenação da excepta ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido. Pretensão de compelir a Fazenda do Estado a apresentar a memória de cálculo para mensurar os honorários sucumbenciais. Descabimento. A própria parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida, para excluir os juros superiores à taxa Selic, com a condenação da excepta ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido. Pretensão de compelir a Fazenda do Estado a apresentar a memória de cálculo para mensurar os honorários sucumbenciais. Descabimento. A própria parte executada, interessada na questão, pode apurar os valores devidos por simples cálculos aritméticos, inexistindo motivo para se determinar que a Fazenda Pública os apresente em juízo. Decisão mantida. Recurso não provido.